Tribunal: STF
Processo: Rcl 52960
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000982-62.2019.5.02.0062), o qual teria violado a competência desta CORTE ao negar provimento ao agravo de instrumento.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-7):



    O Reclamante ajuizou ação pleiteando o reconhecimento da dispensa discriminatória, requerente o recebimento de encargos entre a alta programada pelo INSS e a recusa da Reclamada em reintegrá-lo ao trabalho. 



    Todos os requisitos da dispensa discriminatória e da falta de percepção de verbas salariais em decorrência do limbo previdenciário estão presentes e comprovados nos autos. 



    Foi realizada audiência, ouvidas testemunhas, as quais confirmaram que a Reclamada orientava e proibia o Reclamante de retornar ao trabalho, ordenando que agendasse periciais junto ao INSS, mesmo com decisões administrativas desfavoráveis à manutenção do benefício previdenciário. 



    Embora o conjunto probatório trazido aos autos fosse favorável ao autor, ora reclamante, foi proferida sentença improcedente, sendo tal entendimento mantido em sede recursal. 



    O recurso apresentado junto ao TST, teve seguimento negado. 



    Tendo em vista que a decisão adotada nos autos feriu princípios constitucionais e vai de encontro com a jurisprudência e súmulas das Cortes Superiores, apresenta-se a presente Reclamação, visando a garantia do direito autoral. 



    (…)



    As decisões proferidas infringiram os Princípios da Isonomia, do Valor Social do Trabalho e da Dignidade da Pessoa Humana, princípios esses corolários do ordenamento jurídico pátrio. 



    O Juízo de primeiro grau ao efetuar a análise das provas, nas quais constaram que ao reclamante foi negado o retorno ao seu posto de trabalho em virtude de suas moléstias, mesmo após o INSS reconhecer a capacidade para o labor, deveria ter acolhido o pedido autorial, pois presente a dispensa discriminatório. 



    (…)



    O limbo previdenciário ocorreu por culpa exclusiva da reclamada, que deixou de reintegrar o reclamante logo na ocorrência da alta previdenciária, em virtude das sequelas da doença. 



    Portanto, em virtude das ações da reclamada, o reclamante teve sua dignidade afetada, indo contra princípios basilares de nosso ordenamento jurídico. 



    Por todo o exposto, fica evidente que as decisões proferidas na caso do reclamante está contrária a constituição federal e a jurisprudência do TST, devendo ser deferido o pedido do reclamante, com a anulação das decisões proferidas em seu processo, visto que as decisões corroboram com a prática da dispensa discriminatória, ferindo os princípios constitucionais da isonomia, do Valor Social do Trabalho e da Dignidade da Pessoa Humana. 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência desta Reclamação, para garantir a autoridade dos Princípios Constitucionais, bem como, da jurisprudência do TST, a fim de reconhecer que a dispensa do reclamante tem caráter discriminatório, determinando que seja reintegrado, com a condenação a indenizá-lo por todo o período que ficou sem perceber salário e benefício previdenciário (fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o ato reclamado a que se refere à presente Reclamação (Processo 1000982-62.2019.5.02.0062) transitou em julgado em 22/3/2022, enquanto que a presente demanda foi proposta somente em 19/4/2022.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente